Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-12.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
13/07/2026
Número: 0600199-12.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 05/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600199-12.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Marlon Alessandro da Silva
Barbosa, com fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e
seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, que no dia 14/04/2026, após o
recebimento de informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pelo Representado
em sua rede social Tiktok. Conteudo do post: "Marlon: O ex-procurador no Ministério Público
Federal, no âmbito da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que foi deputado federal aqui pelo Paraná, está
enganando a população, dizendo que está apto a concorrer à eleição de 2026. O deputado federal,
Zeca Dirceu, está denunciando que Deltan Dallagnol está inelegível até 2031. Espalhe essa notícia
para os paranaenses, para que eles saibam que aquele cara que fez o PowerPoint contra o Lula,
sem apresentar provas nenhuma, acusando o PT de corrupção, acusando o PT de formação de
quadrilha, não tem condições para disputar o Senado no Paraná, porque ele não pode ser eleito em
função da sua inelegibilidade. Espalhe esse vídeo, curta, comenta, compartilha, faça com que a
população paranaense saiba dessa informação muito importante para a eleição de 2026."(Requer:
liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada
de acordo com o justo critério deste Juízo: seja expedido ofício para que o Tik Tok exclua a
publicação com o denunciado conteúdo negativo, presente no seguinte link: <
https://www.tiktok.com/@_marlon_alessandro/video/7621930798823886101 >; seja ordenado que o
Representado faça cessar a veiculação e compartilhamento da postagem denunciada nesta peça e
cujo link foram devidamente apresentado, ainda que de outra forma;seja o Representado seja
proibido de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação aqui
denunciada, ainda que por qualquer meio de comunicação diverso ou por utilização de expressões
diferentes, pelo menos até o julgamento do mérito desta Representação, sob pena de multa diária.
depois dos trâmites de estilo, seja a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente, com
o objetivo de que: e o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para todos os fins de
direito; e o Representado seja condenado ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da LE c/c
o art. art. 2º, §4º da Resolução-TSE n. 23.610/2019. e o Representado seja condenado a reparar o
dano por ela cometido, na forma específica, com a publicação da decisão judicial positiva a
respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração em que
elaborou o conteúdo irregular, que deve ser publicado nos mesmos canais usados por ela na sua
distribuição, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA
(REQUERIDO)
SAMIRA MOHAMAD ALI MAHMOUD OTMAN (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44936010
10/07/2026
17:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44936010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.311
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600199-12.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERIDO: MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO: SAMIRA MOHAMAD ALI MAHMOUD OTMAN - OAB/DF44021
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESINFORMAÇÃO. ELEIÇÃO
2026. INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO -
AFASTAMENTO. MÉRITO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. DESINFORMAÇ
ÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos
Eleitorais
interpostos
por
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO NOVO e MARLON ALESSANDRO
DA SILVA BARBOSA contra sentença que
julgou parcialmente procedente representação
por propaganda eleitoral antecipada negativa e
divulgação
de
conteúdo
desinformativo
relacionado ao pré-candidato Deltan Dallagnol.
2. O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO NOVO busca a reforma da
sentença
para
determinar
a
publicação
compulsória da decisão judicial nas redes sociais
do recorrido. MARLON ALESSANDRO DA

Num. 44936010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
SILVA BARBOSA, por sua vez, requer a
extinção do processo sem resolução de mérito ou
a
improcedência
total
da
representação;
subsidiariamente, pede que a sanção se restrinja
à remoção do vídeo, afastando a multa
pecuniária e a proibição de novos comentários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a representação eleitoral preenche os
requisitos de admissibilidade, justa causa e
interesse de agir; (ii) analisar se o conteúdo
divulgado por MARLON ALESSANDRO DA
SILVA BARBOSA caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa e desinformativa,
capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação
ou influenciar negativamente o eleitorado; (iii)
verificar o impacto da decisão proferida na
Reclamação Constitucional n.º 95.295/PR pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da
licitude da postagem e na aplicação das sanções;
e (iv) determinar o cabimento da ampliação da
condenação para impor publicação compulsória
da decisão judicial, conforme pleiteado pelo
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO NOVO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de inépcia da
representação, por preencher os requisitos
mínimos de admissibilidade e haver interesse de
agir do partido político em matéria de
propaganda irregular relacionada à higidez do
processo eleitoral.
5. Provimento do recurso interposto por
MARLON
ALESSANDRO
DA
SILVA
BARBOSA.
6. O julgamento do presente caso deve se
coadunar à decisão proferida na Reclamação
Constitucional n.º 95.295/PR, na qual o Supremo
Tribunal
Federal
reconheceu
monocraticamente que a intervenção judicial
sobre o conteúdo divulgado pelo representado
não
se
harmoniza
com
os
parâmetros
constitucionais de proteção à liberdade de
expressão.

Num. 44936010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
7. A publicação impugnada, embora contundente
e com viés eleitoral, insere-se, segundo a posição
adotada monocraticamente pelo STF, no âmbito
do debate político e da livre circulação de
opiniões sobre tema de interesse público.
8. A mera afirmação, em rede social, de que
determinada figura pública estaria inelegível,
extraída de leitura ou interpretação de fatos e
decisões já tornados públicos relativos a outro
pleito, não basta, por si só, para configurar
propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo
necessário pedido explícito de não voto,
divulgação de fato sabidamente inverídico ou
situação excepcional que justifique a restrição à
liberdade de manifestação.
9. O Supremo Tribunal Federal tem tratado a
afirmação de inelegibilidade de figura pública
como comentário político e de opinião expressada em linguagem leiga, não se
verificando abuso de direito capaz de macular a
honra do pré-candidato.
10. O grau de tolerância à crítica é mais amplo
no debate político, especialmente quando se trata
de críticas relacionadas à atuação partidária, a
fatos de interesse público e a controvérsias
institucionais.
11. A manutenção da sentença revelaria
incompatibilidade com a autoridade da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
Reclamação n.º 95.295/PR, que cassou a decisão
reclamada por afrontar os parâmetros constitucionais aplicáveis à liberdade de expressão.
12.
Julgamento
prejudicado
do
recurso
interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ DO PARTIDO NOVO, dada a
improcedência da representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Provimento do recurso de MARLON
ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA para
julgar improcedente a representação eleitoral,
reformando a sentença, afastando a confirmação
da tutela de urgência, a ordem de abstenção, a
condenação ao pagamento de multa e as demais

Num. 44936010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
consequências decorrentes do reconhecimento
de ilicitude da publicação.
14. Julgamento prejudicado do recurso do
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO NOVO.
Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial
sobre conteúdo que afirma inelegibilidade de
figura pública, inserido no debate político e
extraído de fatos e decisões públicas, deve
coadunar-se com os parâmetros constitucionais
de
proteção
à
liberdade
de
expressão,
especialmente quando há decisão do Supremo
Tribunal Federal em Reclamação Constitucional
afastando a ilicitude da manifestação. 2. A mera
afirmação de inelegibilidade de pré-candidato,
sem pedido explícito de não voto ou divulgação
de fato sabidamente inverídico, insere-se no
âmbito da crítica política e da livre circulação de
opiniões sobre tema de interesse público, não
configurando propaganda eleitoral antecipada
negativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 36; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 11.06.2024; STF, Rcl nº
95.295/PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso
de Marlon Alessandro da Silva Barbosa, e, julgou prejudicado o recurso do Direitório Estadual do
Paraná do Partido Novo, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/07/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO

Num. 44936010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11

Trata-se de recursos interpostos por DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO (id.
44886773) e MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA (id. 44886648) contra a sentença
proferida por este Juízo Auxiliar que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada por
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO em face de MARLON ALESSANDRO
DA SILVA BARBOSA, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e divulgação
de conteúdo desinformativo relacionado ao pré-candidato Deltan Dallagnol.
Em suas razões recursais (id. 44886773), o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO sustenta, em síntese, que: a) a simples retirada do conteúdo ou a aplicação de multa não são
suficientes para recompor integralmente o dano informacional já causado nas redes sociais; b) o pedido não
se confunde com direito de resposta, mas consiste em tutela reparatória específica de natureza não
pecuniária fundada no art. 497 do Código de Processo Civil; c) a postagem irregular veiculou afirmações
descontextualizadas com aparência de certeza que atacaram frontalmente a honra e a imagem do atingido; d)
faz-se indispensável que o mesmo universo de destinatários atingido pela postagem original tenha
esclarecimento concreto acerca da condenação judicial e da desinformação espalhada, restabelecendo-se a
verdade.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada,
julgando-se integralmente procedente a pretensão autoral para determinar à recorrida a publicação
compulsória da decisão judicial em suas redes sociais, nos mesmos moldes e duração da postagem
originária.
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA apresentou contrarrazões (id. 44890462), afirmando em
resumo que: a) Apenas reproduziu notícias que já haviam sido amplamente divulgadas pela imprensa, não
sendo o criador da informação, e que o partido não demonstrou qual seria o prejuízo concreto à participação
no pleito eleitoral; b) A postagem não configura propaganda eleitoral negativa, pois não conteve nenhum
pedido explícito de voto, "não voto" ou as chamadas "palavras mágicas"; c) O conteúdo do vídeo baseou-se
em fatos objetivos, verificáveis e de amplo conhecimento público. A possível inelegibilidade de Deltan
Dallagnol já era noticiada por grandes veículos de mídia desde 2022; d) A ordem judicial que o proibiu de
afirmar de modo categórico e por prazo indeterminado que Deltan Dallagnol estaria inelegível até 2031
configura censura prévia, violando gravemente a liberdade de expressão, o direito à crítica política e a
Constituição Federal; e) A remoção do vídeo e a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 violam o
princípio da proporcionalidade, especialmente devido ao alcance insignificante da postagem no TikTok, que
contou com apenas 51 curtidas, 15 comentários e foi direcionada a um público de cerca de 1.303 seguidores;
f) Pede a rejeição do recurso do Partido Novo no ponto em que a legenda exige uma "tutela reparatória"
(obrigando-o a publicar a decisão judicial em suas redes sociais). Argumenta que tal medida não possui
previsão legal, fere o princípio da legalidade estrita, além de ser desnecessária e desproporcional.
Em suas razões recursais (id. 44886648), MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA sustenta, em
síntese, que: a) que a ação movida pelo Partido Novo deve ser extinta sem resolução de mérito por falta de
interesse de agir e justa causa, visto que o partido não demonstrou qualquer prejuízo concreto ao pleito ou a
vinculação de um candidato filiado prejudicado pela postagem; b) O vídeo publicado na plataforma TikTok
não contém nenhum pedido explícito ou implícito de voto ou de "não voto", elemento que a jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige para a configuração de propaganda antecipada
ilícita; c) O conteúdo resume-se à replicação de matérias jornalísticas de ampla circulação nacional
veiculadas pela imprensa desde 2022 sobre a situação jurídica e potencial inelegibilidade de Deltan

Num. 44936010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
Dallagnol, tratando-se de tema legítimo de debate político; d) A conduta do recorrente caracteriza mero
exercício da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento crítico como cidadão comum, sem a
intenção deliberada de interferir artificialmente no resultado das eleições de 2026; e) A aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00 é excessiva e descabida, especialmente considerando que o recorrente é historiador
(não possuindo formação jurídica para avaliar complexidades processuais) e limitou-se de boa-fé a replicar
informações da mídia.
Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito ou julgar a
representação eleitoral totalmente improcedente. Alternativamente, caso a condenação seja mantida, pede
que a sanção se restrinja à remoção do vídeo já efetuada, afastando-se a multa pecuniária e a proibição de
novos comentários.
O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO, embora intimado, não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral absteve-se de emitir parecer escrito sobre os recursos, pelas razões
explicitadas na peça de id. 44893403.
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA juntou manifestação (id. 44909510), em que requereu
a certificação da preclusão do prazo de apresentação de contrarrazões pelo representante, bem como a
suspensão do processo até o trânsito em julgado da Reclamação Constitucional n° 95.295/PR.
Foi juntado aos autos ofício proveniente do Supremo Tribunal Federal (id. 44910940) comunicando a
decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional n° 95.295/PR.
Houve manifestação de ambas as partes (ids. 44916850 e 44913457) no sentido da suspensão do processo
até o trânsito em julgado da Reclamação Constitucional n° 95.295/PR.
Os autos, inicialmente distribuídos à Exma Desa. Gisele Lemke, vieram conclusos a este juízo após
redistribuição (id. 44909178).
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
Ambos os recursos (ids. 44886773 e 44886648) são tempestivos, eis que a sentença foi publicada no DJE no
dia 30 de abril de 2026 (id. 44886755) e os recursos interpostos nos dias 29 e 30 de abril de 2026, conforme
certidões de ids. 44886754 e 44888905.
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA apresentou contrarrazões (id. 44890462),
tempestivamente, no dia 07 de maio de 2026.
O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO NOVO, embora intimado, não apresentou
contrarrazões ao recurso id. 44886648.

Num. 44936010 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
O Ministério Público Eleitoral absteve-se de emitir parecer escrito, sem prejuízo de eventual intervenção
oral em sessão.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos e passo, de plano, à sua análise.
II - Da alegada inépcia da representação eleitoral: ausência dos pressupostos de admissibilidade, justa
causa e interesse de agir
MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA alega que a representação não preenche os requisitos
mínimos de admissibilidade previstos no art. 40-B da Lei nº 9.504/1997 e no art. 17 da Resolução TSE
nº 23.608/2019.
Afirma que há falta de interesse de agir e justa causa do representante, visto que o partido não demonstrou
qualquer prejuízo concreto ao pleito ou a vinculação de um candidato filiado prejudicado pela postagem.
Outrossim, que o representado limitou-se a reproduzir informação já divulgada há anos na imprensa e
presente do debate político.
Pois bem. A alegação de inépcia da representação, por ausência de pressupostos de admissibilidade, justa
causa e interesse de agir, não procede.
A petição inicial descreveu o fato impugnado, identificou a plataforma utilizada, transcreveu o conteúdo
reputado irregular, indicou a autoria atribuída ao representado e formulou pedidos compatíveis com a causa
de pedir. Esses elementos são suficientes para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício da
defesa.
Também não há ausência de justa causa em sentido processual. A existência ou não de propaganda eleitoral
antecipada negativa é matéria de mérito. Para o recebimento e processamento da representação, basta que a
inicial apresente narrativa minimamente delimitada, acompanhada dos elementos disponíveis sobre a
publicação questionada. Esse requisito foi atendido.
O interesse de agir igualmente está presente. O conteúdo impugnado fazia referência expressa à eleição de
2026, ao cargo de Senador pelo Paraná e à situação jurídica de pessoa indicada como potencial participante
do debate eleitoral. A circunstância de Deltan Dallagnol não integrar necessariamente os quadros do partido
representante não afasta, por si só, a legitimidade do partido político para provocar a Justiça Eleitoral em
matéria de propaganda irregular, quando a narrativa apresentada se relaciona à higidez do processo eleitoral.
Rejeito, portanto, a preliminar.
III - Mérito
A controvérsia cinge-se em analisar se o conteúdo divulgado por MARLON ALESSANDRO DA SILVA
BARBOSA caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e
reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo do representante.
É sabido que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”, nos
termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Ainda, como forma de ampliar o debate político, a Resolução TSE
nº 23.610/2019 estabelece:

Num. 44936010 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos,
federações ou coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art.
9º-C desta Resolução.
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da
data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação.
A caracterização da propaganda eleitoral negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060040842,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024).
Alega o representante que o representado, em suas publicações, incorreu em grave desinformação e
ultrapassou a liberdade de expressão. Vejamos:
Degravação: “Marlon: O ex-procurador no Ministério Público Federal, no âmbito da Lava Jato, Deltan
Dallagnol, que foi deputado federal aqui pelo Paraná, está enganando a população, dizendo que está apto a

Num. 44936010 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
concorrer à eleição de 2026.
O deputado federal, Zeca Dirceu, está denunciando que Deltan Dallagnol está inelegível até 2031. Espalhe
essa notícia para os paranaenses, para que eles saibam que aquele cara que fez o PowerPoint contra o Lula,
sem apresentar provas nenhuma, acusando o PT de corrupção, acusando o PT de formação de quadrilha,
não tem condições para disputar o Senado no Paraná, porque ele não pode ser eleito em função da sua
inelegibilidade.
Espalhe esse vídeo, curta, comenta, compartilha, faça com que a população paranaense saiba dessa
informação muito importante para a eleição de 2026.”
A sentença recorrida compreendeu que as publicações impugnadas não se limitariam à manifestação
opinativa ou à crítica política, mas veiculariam conclusão jurídica fechada e atual sobre a inelegibilidade de
Deltan Dallagnol para pleito futuro. Com base nessa premissa, reconheceu a configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa e de conteúdo desinformativo, determinando a remoção, impondo obrigação de
abstenção e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00.
Pois bem.
No mérito, entendo que o recurso interposto por MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA deve
ser provido.
Isso porque o julgamento do presente caso deve se coadunar à decisão proferida na Reclamação
Constitucional n.º 95.295/PR, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em essência, que a
intervenção judicial promovida sobre o conteúdo divulgado pelo representado não se harmoniza com os
parâmetros constitucionais de proteção à liberdade de expressão. A razão decisória adotada na reclamação,
tal como comunicada nestes autos, afasta a possibilidade de manutenção do entendimento sentencial que
reputou ilícita a postagem e que, por consequência, determinou sua remoção e aplicou sanção pecuniária.
Pontue-se, inicialmente que dada decisão não comporta efeito suspensivo e em que pese os pedidos das
partes para que se agurade o trânsito em julgado, não há previsão legal para tanto.
Assim, impõem-se dentro do campo do direito eleitoral, onde os prazos são mais exíguos, que se dê
andamento ao feito, a fim de se resolver a presente representação eleitoral.
Ainda, de forma didática, é importante que se esclareça que não se está julgando neste processo
qualquer questão relativa à elegibilidade ou não do pré-candidato Deltan Dallagnol. Há processo
próprio para que isso se dê , seja em eventual impugnação ao registro de candidatura, seja em ação
própria de declaração de elegibilidade, ambas previstas no ordenamento jurídico atual. A presente
lide visa tão apenas a estreita discussão quanto a possibilidade ou não de se fazer críticas tratando
desse tema, se há pedido de não voto ou se há desinformação. Tão apenas, qualquer outra
interpretação relativa à elegibilidade para o pleito de 2026 não se dá via este processo nem mesmo em
qualquer tipo de reclamação constitucional.
Voltando a atenção à publicação impugnada, embora contundente e com viés evidente, segundo o
entendimento do STF, insere-se no âmbito do debate político e da livre circulação de opiniões sobre tema de
interesse público (elegibilidade ou não de pré-candidato ao senado). A afirmação, em rede social, de que
determinada figura pública estaria inelegível, extraída de leitura ou interpretação de fatos e decisões já
tornados públicos, não basta, por si só, para configurar propaganda eleitoral antecipada negativa. Para o

Num. 44936010 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
reconhecimento do ilícito, seria necessário constatar, de forma inequívoca, a existência de pedido explícito
de não voto, ou a divulgação de fato sabidamente inverídico, ou, ainda, situação excepcional que justificasse
a restrição à liberdade de manifestação. No caso, à luz da diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal na
Reclamação acima já individualizada, tais elementos não se mostram caracterizados.
Nessa perspectiva, a manutenção da sentença revelaria incompatibilidade com a autoridade da decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 95.295/PR. Se a decisão reclamada foi cassada
justamente por afrontar os parâmetros constitucionais aplicáveis à liberdade de expressão no contexto
examinado, não há espaço para que o julgamento destes recursos reafirme, por outra via, o mesmo juízo de
ilicitude antes afastado pela Suprema Corte. O dever de coerência institucional e de observância da
autoridade das decisões do STF impõe solução compatível com a reclamação constitucional.
Ademais, é fato notório que o pré-candidato Deltan Dallagnol perdeu seu mandato em 2023 e tal
circunstância tem sido referida no ambiente da discussão pública, inclusive a questão sobre sua eventual
inelegibilidade. Embora a afirmação na publicação impugnada nestes autos, do ponto de vista técnico, não
seja juridicamente precisa, o Supremo Tribunal Federal tem tratado essa situação como comentário político
e de opinião expressada em linguagem leiga, não se verificando abuso de direito capaz de macular a honra
do pré-candidato.
Deltan Dallagnol é pessoa pública, Ex-Deputado Federal e ex-Procurador Federal atuante em casos de
projeção nacional. Naturalmente, isso não o priva de proteção à honra e à imagem. Figuras públicas também
são titulares de direitos de personalidade. Contudo, no debate político, especialmente quando se trata de
críticas relacionadas à atuação partidária, a fatos de interesse público e a controvérsias institucionais, o grau
de tolerância à crítica é mais amplo.
Nesse sentido, a manifestação impugnada, vista em seu conjunto, configura visão leiga de situação jurídica,
mas ainda relacionada a fatos e temas de interesse público. A associação entre o pré-candidato e debates
sobre corrupção compõe - para o bem ou para o mal - o repertório do debate político nacional, não cabendo
à Justiça Eleitoral substituir a arena pública na avaliação da justiça, conveniência ou elegância da crítica.
Por isso, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a representação eleitoral, com o
afastamento da multa imposta ao representado e a revogação das determinações de remoção e de abstenção
de nova divulgação do conteúdo.
Em razão dessa conclusão, o recurso interposto pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo, que
busca ampliar a condenação para impor publicação compulsória de decisão judicial, não pode prosperar. Se
a própria procedência parcial da representação não subsiste, inexiste fundamento para a adoção de
providência reparatória adicional. Desse modo, o recurso do representante deve ser julgado prejudicado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos eleitorais e, no mérito:
a) dar provimento ao recurso interposto por MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA, para julgar
improcedente a representação eleitoral ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO
PARTIDO NOVO, reformando a sentença de id. 44884765, afastando-se a confirmação da tutela de
urgência, a ordem de abstenção, a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 e as demais

Num. 44936010 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017454798900000043871095
Número do documento: 26071017454798900000043871095
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/07/2026 14:59:11
consequências decorrentes do reconhecimento de ilicitude da publicação;
b) julgar prejudicado o recurso interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
NOVO, diante da improcedência da representação.
É como voto.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (60001) Nº 0600199-12.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - REQUERENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Representante do REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERIDO: MARLON ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA - Representante
do REQUERIDO: SAMIRA MOHAMAD ALI MAHMOUD OTMAN - DF44021
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso de Marlon
Alessandro da Silva Barbosa, e, julgou prejudicado o recurso do Direitório Estadual do Paraná do Partido
Novo, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, o juiz Everton Jonir Fagundes
Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette.
Declaração de impedimento da desembargadora federal Gisele Lemke. Presente a procuradora regional
eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 08.07.2026